Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702739-14.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADOS: JOAO ALBINO DOS SANTOS, RODRIGO ALBINO DOS SANTOS DESPACHO CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013